Tribunal: TJDFT
Processo: 0741371-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0741371-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MATEUS DE SOUSA NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença, Feito no 0730478-14.2019.8.07.0001, manejada em desfavor do Agravante por MATEUS DE SOUSA NETO, rejeitou as questões processuais suscitadas pelo Recorrente e determinou a produção de prova pericial. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Decisão de referência ID 66573630. O autor se manifestou na ID 67344783. Passo a apreciar as alegações do requerido de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo. Não há que falar em litisconsórcio obrigatório entre o requerido e a União Federal e o Banco Central, haja vista que os referidos entes já foram devidamente intimados sobre o presente feito e já manifestaram seu desinteresse (ID 49218469). Tampouco merece prosperar a alegação de incompetência absoluta deste juízo em razão da competência da justiça federal, ainda que a ação civil pública tenha sido julgada em Vara Federal, haja vista que o julgamento da fase de conhecimento por juízo federal se deu pelo interesse da União na ação coletiva, o que não persiste nas fases de liquidação e de cumprimento de sentença. Assim, cabe à justiça comum estadual processar o pedido. Quanto à competência territorial, melhor sorte não assiste ao requerido, haja vista que, se for considerado o critério de que o cumprimento de sentença coletiva deve ocorrer no local em que foi julgada a ação coletiva, este juízo é competente, uma vez que a ACP n. 94.0008514-1 foi julgada pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Aplicando-se, por outro lado o critério pertinente à relação consumerista existente entre as partes, tem-se que que o art. 101, I, do CDC confere ao consumidor a possibilidade de escolher entre o foro de seu domicílio e o foro do domicílio do réu No caso, embora o requerido possua agências e filiais em todo o território nacional, certo é que a sua sede se localiza no Distrito Federal, sendo facultado ao consumidor ajuizar ação neste foro. Nesse sentido, já vem decidindo este E. TJDFT, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCIDÊNCIA DO CDC. PRETENSÃO DE DIFERENÇAS DO PASEP. BANCO DO BRASIL. AUTOR RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM BRASÍLIA. SEDE DA RÉ. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Mesmo na relação de consumo, a análise da competência territorial das ações impõe que se faça a diferenciação de duas situações distintas. 1.1.Quando o consumidor propõe a demanda, figurando, portanto, no polo ativo, infere-se do art. 101, I, do CDC uma flexibilidade da competência, em benefício do consumidor, uma vez que faculta a propositura da ação em seu domicílio. Nessas hipóteses, verifica-se que se trata de competência territorial relativa, não admitindo o seu controle de ofício pelo juiz, nos termos do disposto no art. 65 do CPC/2015 e do enunciado da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. 1.2. Na hipótese em que o consumidor é demandado, figurando no polo passivo da ação, o entendimento pacífico é que se trata de competência absoluta sujeita ao controle judicial espontâneo. 2. Tendo o autor da ação, residente da capital do Estado da Paraíba, optado por ajuizar a ação no foro da sede do réu, nesta capital, em consonância com o regramento geral do ordenamento processual civil (artigos 46, caput, e 53, III, a, ambos do CPC/2015), não há falar em escolha aleatória do consumidor rechaçada pela jurisprudência, razão pela qual, a opção do autor quanto do foro para o processamento de sua demanda deve ser prestigiada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1255556, 07026432020208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, afasto desde logo as alegações do requerido relativamente ao litisconsórcio necessário e à incompetência do juízo. Superadas essas questões preliminares, passo à análise das demais questões pendentes. Trata-se de pedido de execução provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.08514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília, onde foi reconhecido o direito de emitente de cédula de crédito rurais pignoratícias que tenham quitado suas dívidas a receberem diferenças decorrentes da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e do BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidas monetariamente desde o pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003) e de 1% ao mês desde então. Embora os critérios de cálculo tenham sido todos estabelecidos no título executivo, o que permitiria o cumprimento provisório da sentença, houve grande dificuldade de trazer aos autos os documentos necessários à realização dos cálculos. A parte exequente comprovou que fez requerimento administrativo ao Banco do Brasil de fornecimento dos documentos (ID 62821865) e informou que o Banco não respondeu o seu requerimento. O Banco foi intimado, nestes autos, a apresentar os elementos necessários à realização dos cálculos, mas limitou-se a apresentar o extrato de ID 64666471, 64666472 e 64666473, que foi extraído do seu sistema informatizado. A parte exequente impugnou o documento, sob o fundamento de que foi produzido unilateralmente e pode ter sido manipulado, além de não indicar os índices de correção e juros aplicados, abrangendo números aleatórios. Requereu a exibição, pelo Banco, dos documentos necessários à realização dos cálculos. Considerando que a parte exequente impugnou o único documento que o Banco juntou para a realização dos cálculos, e que o processo já tramita há vários meses sem solução, verifica-se a necessidade de realização de perícia para apuração dos valores, inclusive porque o perito poderá diligenciar para obter a documentação necessária para a realização do cálculo, na forma do art. 473, §3o do CPC. Assim, o presente feito deve continuar a tramitar como liquidação provisória por arbitramento, na forma prevista pelo artigo 509, inciso I, do CPC. Nomeio como perito do Juízo Roberto do Vale Barros, que possui habilitação técnica em ciências contábeis, conforme consta no cadastro mantido pelo E. TJDFT. Sobre o adiantamento dos honorários na liquidação, no REsp 1274466/SC, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, Segunda Seção, no qual foi fixado o seguinte entendimento: 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) “Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos. (1.2) “Se o credor for beneficiário da gratuidade de justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial”. (1.3) “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”. Assim, caberá ao Banco executado adiantar o depósito dos honorários periciais. As partes terão o prazo comum de 15 (quinze) dias, contados da intimação da presente decisão, para arguir o impedimento ou a suspeição do perito, apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos. Transcorrido o prazo sem que haja arguição de impedimento ou suspeição do perito, intime-se o perito para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários fundamentada, com a estimativa de horas de trabalho e valor da hora-base, currículo, com comprovação de especialização e contatos profissionais, especialmente o endereço eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais.” Os Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravante na origem foram assim rejeitados: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O requerido opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 68364090 sustentando, em preliminar a ausência de interesse processual em razão da atribuição de efeito suspensivo à ACP de origem no RE 1.101.937. No mérito dos embargos alega que a decisão foi omissa porque não se manifestou sobre a competência territorial do juízo, uma vez que a cédula de crédito foi emitida por agência localizada em outra unidade da federação, bem como porquê não se manifestou sobre o fato extintivo do direito, em razão da liquidação das cédulas antes da incidência do índice 84,32%. Se insurge, por fim, quanto a atribuição ao réu do pagamento dos honorários periciais. O embargado se manifestou na ID 70339386. Recebo os embargos, eis que tempestivos. No mérito, porém, nenhuma razão assiste a embargante, haja vista que não se fazem presentes os pressupostos previstos no art. 1022 do CPC. Inicialmente, não há que se falar em suspensão ou extinção deste feito em razão do efeito suspensivo atribuído ao RE 1.101.937, uma vez que o referido recurso discute aplicabilidade das decisões proferidas em ACP fora do âmbito da competência territorial do órgão prolator, no caso, a ACP n. 94.0008514-1 foi julgada pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, inexistindo qualquer discussão acerca da aplicação da sentença nesta circunscrição. Tampouco há que se falar em omissão quanto a competência territorial para julgamento do feito, com efeito a decisão embargada fez constar que ‘embora o requerido possua agências e filiais em todo o território nacional, certo é que a sua sede se localiza no Distrito Federal, sendo facultado ao consumidor ajuizar ação neste foro’. Quanto a alegação de liquidação da cédula antes da incidência do índice que o autor pretende ver aplicado, a decisão embargada consignou que os documentos apresentados pelo réu não são suficientes para elaboração de cálculos, de modo que o fato extintivo alegado pelo réu só poderá ser apreciado após a prova pericial, que visa justamente apurar se há valor a ser recebido pelo autor. Por fim, quanto a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de perito, verifico que o ônus foi atribuído ao réu com base no entendimento fixado no REsp 1274466/SC, inexistindo omissão ou contradição quanto a questão. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão embargada. Desde já, fica a parte embargante advertida de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC.” Informa o Agravante que o Feito originário constitui “Cumprimento Provisório de Sentença, relativo à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública – ACP no 94.00.08514-1, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, na qual fora determinado que o índice de correção monetária aplicável em Março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90)” (Num. 19811887 - Pág. 3). Sustenta o Agravante que “o sobrestamento do feito por determinação do RE no 1.101.937 (tema 1075) é medida que se impõe, posto isso, este juízo não acolheu a determinação de sobrestamento do feito atribuído pelo Tema 1075, conforme dispõe o art. 927, inciso I, do Código de Processo Penal” (Num. 19811887 - Pág. 11). Conclui que a “a Ação Civil Pública no 94.008514-1 tramitou na 3a Vara Federal de Brasília (DF), que tem jurisdição somente no Distrito Federal” (Num. 19811887 - Pág. 11). Destaca que o Agravado reside em Goiânia-GO e que “a sentença faz coisa julgada erga omnes tão somente nos limites da competência do órgão prolator da decisão, nos termos do art.16 da Lei n. 7347/85, alterado pela lei 9.494/97” (Num. 19811887 - Pág. 11). Acrescenta que “se trata de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer momento, e até mesmo de ofício, porém o MM Juízo a quo, ao julgar os embargo opostos pelo Banco do Brasil entendeu que o efeito suspensivo não seria cabível à presente demanda, uma vez que o referido recurso discute aplicabilidade das decisões proferidas em ACP fora do âmbito da competência territorial do órgão prolator” (Num. 19811887 - Pág. 11). Diz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à eficácia da sentença foi modificada pelo Supremo Tribunal Federal que, sob o rito da repercussão geral, “reafirmou a constitucionalidade e aplicabilidade da limitação dos efeitos da sentença coletiva a território geográfico de competência do Juízo perante o qual a ação civil pública foi proposta, processada e teve a sua regular tramitação” (Num. 19811887 - Pág. 12). Assevera que, no “no RE 1.101.937/SP (tema 1075), em julgamento ocorrido em 13/02/2020, houve determinação de suspensão de todos os cumprimentos individuais de sentença e liquidação com base em Ação Civil Pública, como soe ocorrer na ACP no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal de Brasília (DF), por força das decisões proferidas pelo Min. Alexandre de Moraes, afetado sob o seguinte tema no 1075: ‘constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada ‘erga omnes’, nos limites da competência territorial do órgão prolator’” (Num. 19811887 - Pág. 12). Ainda quanto ao ponto, afirma o Agravante que “a aplicação do art. 16, da Lei 7.347/1985, qual seja, a abrangência territorial da eficácia erga omnes da sentença proferida em ação civil pública, é, inegavelmente, matéria de ordem pública, arguível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive não sujeita à preclusão pro judicato enquanto a lide ainda estiver em curso, tal como ocorre no presente caso” (Num. 19811887 - Pág. 13). Argumenta que, em “21/07/2020, nos autos da ACP de origem, em procedimento TutPrv no RE nos EDcl nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1319232 - DF (2012/0077157-3), a eminente Relatora Vice-Presidente do STJ, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, deferiu o pedido de medida liminar feita pelo Banco do Brasil, para atribuir, sem nenhuma ressalva, efeito suspensivo ao recurso extraordinário ali interposto, até o julgamento do RE 1.101.937, supra mencionado nesta peça, conforme decisão anexa” (Num. 19811887 - Pág. 14). Invoca o art. 520 do Código de Processo Civil e conclui que a referida “decisão leva à imediata ausência de exequibilidade e consequência extinção de todos os cumprimentos de sentença e liquidações provisórias fundadas da Ação Civil Pública de origem” (Num. 19811887 - Pág. 14). Assevera que é competente para o Feito originário a Justiça Federal, nos termos do art. 516, inciso II, do CPC. Subsidiariamente, defende a remessa do Feito para o foro do domicílio do Autor/Agravado. Sustenta que não incide ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, já que os fatos ocorreram antes da sua vigência e que, ainda, não se identifica a figura do destinatário final na pessoa do Agravado, haja vista que os recursos obtidos foram incorporados à cadeia de produção dos produtores rurais. Menciona o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil e assevera que não pode prevalecer a imputação do ônus da prova e dos honorários periciais ao Agravante, “é dever do autor provar seu direito, porém, nos presentes autos, em momento algum o agravado provou ter direito ao diferencial do Plano Collor I pretendido, uma vez que não traz aos autos prova do pagamento da operação, sendo que esta é condição sine qua non para a pretensão desta ação” (Num. 19811887 - Pág. 27). Argumenta que a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais deve ser rateada entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC e que, ademais, “o fato do Banco ter sido condenado na sentença da Ação Civil Pública exequenda não importa, por si só, em sua obrigação de antecipação dos honorários periciais, pois, naquela demanda, o mesmo já fora condenado nos ônus sucumbenciais” (Num. 19811887 - Pág. 28). Acrescenta que não se aplica ao Feito originário “a tese definida pelo C.STJ no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.274.466/SC, pois o Banco não pode ser considerado ‘devedor’ na presente demanda até haja a instrução probatória sobre os documentos colacionados, que em muitas vezes compravam que o autor sequer pagou a operação, sendo este o verdadeiro devedor” (Num. 19811887 - Pág. 28/29). Afirma que, no caso do Feito originário, “em se tratando de ação autônoma de liquidação e como na sentença proferida na ação coletiva não há a identificação de cada mutuário nem tampouco do valor devido, fica clara a necessidade de ser provado fato novo, sobretudo pelas particularidades que envolvem a devolução e a comprovação da efetiva quitação do mútuo” (Num. 19811887 - Pág. 32). Salienta que, no caso do Feito originário, “ficou demonstrado que o agravado não faz jus ao diferencial já que as operações foram liquidadas antes da incidência dos juros ilegais, ou seja, antes de abril de 1990” (Num. 19811887 - Pág. 33). Colaciona jurisprudência que entende consentânea com suas teses. Quanto ao perigo de dano, afirma o Agravante que a manutenção da decisão agravada “poderá levar o Banco agravante a um dano de difícil reparação, ou seja, impondo ao agravante uma constrição indevida, portanto, apresentado o periculum in mora” (Num. 19811887 - Pág. 7). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada. Preparo regular (Num. 19811888 e 19811889). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença, Feito no 0730478-14.2019.8.07.0001, rejeitou as questões processuais suscitadas pelo Recorrente e determinou a produção de prova pericial. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, o Agravante limitou-se a afirmar que a manutenção da decisão agravada “poderá levar o Banco agravante a um dano de difícil reparação, ou seja, impondo ao agravante uma constrição indevida, portanto, apresentado o periculum in mora” (Num. 19811887 - Pág. 7), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito do Agravante. Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 21 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador